Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MUDANÇA DE LOTAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA. TRANSPORTE DE CADEIRA DIFERENCIADA, POR NECESSIDADE MÉDICA, PERTENCENTE A ESSA SERVIDORA PÚBLICA. EXTRAVIO. SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A NEGLIGÊNCIA, CONCERNENTE AO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO MÓVEL, POR PARTE DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE UTENSÍLIO SIMILAR, SEM PREJUÍZO DA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS EM ESTIMATIVA A SER FIXADA PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada ora recorrida (servidora da Secretaria de Saúde do DF), em que postulou a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de entregar uma cadeira modelo “Celle giratória com encosto reclinável com trava, controle de tensão e inclinação frontal, braços ajustáveis na altura, largura e angulação, por necessidade médica” (ou similar, sem prejuízo da conversão em perdas e danos), bem de sua propriedade e por ela utilizado no seu labor no HRAN, e que teria sido extraviado por ocasião da mudança de lotação para a UBS 2 do Cruzeiro Velho.
II. Insurgência do Distrito Federal contra sentença de procedência do pedido. O recorrente sustenta, em síntese, que o objeto extraviado foi levado à repartição pela requerente, sem a devida comunicação ou tradição ao depósito do órgão, razão pela qual não há dever de guarda e transporte. Sustenta, ainda, a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, bem como a necessidade de limitar a indenização ao valor do preço de uma cadeira usada com tempo de uso similar à da recorrida.
III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o).
IV. No caso concreto, a requerente logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), na medida em que as provas produzidas evidenciam a ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta do agente público e o alegado dano experimentado, e, por consequência, o dever de indenizar.
V. No ponto, ainda que a requerente não tenha efetuado a comunicação formal ao depósito no sentido de que referido objeto pessoal seria transportado para outra unidade de saúde por meio do sistema de transporte da Secretaria de Saúde (requerente exonerada de cargo comissionado no HRAN e nomeada em novo cargo comissionado no Posto de Saúde do Cruzeiro), o conjunto probatório, notadamente formado pelos depoimentos prestados à autoridade policial pelo chefe do almoxarifado do HRAN Rozenário Januário da Silva e do seu auxiliar César Moraes (ID 33299305 - f.9 e 63), evidencia que a cadeira estava na Diretoria Administrativa do HRAN e foi colocada no veículo do órgão para transporte ao novo destino.
VI. Nesse passo, a negligência do ente federativo está configurada por ausência da esperada guarda dos bens necessários de sua servidora pública. Não se trata, pois, do dever de fiscalização ostensiva e intensa de todos os pertences de todos os servidores, mas sim de cuidado mínimo com determinados bens particulares, utilizados sobretudo por recomendação médica, que os servidores se valem para a exercício do serviço público.
VII. No mais, se o móvel não estivesse em bom estado de conservação não teria sido objeto de extravio (para eventual uso por parte de terceiros). Desse modo, comprovados a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, irretocável a sentença de procedência do pedido.
VIII. Por fim, a aferição da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer competirá ao e. Juízo, por ocasião do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.